Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-72.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame da apelação, nos termos do art. 1.030, II, CPC. Honorários advocatícios. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie. Hipótese em que o valor principal da condenação é por demais elevado (R$ 389.173,34), quadro a outorgar proporcionalidade aos honorários de R$ 5.000,00, referência que se mostra justa para a hipótese sub examine.

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame da apelação, nos termos do art. 1.030, II, CPC. Honorários advocatícios. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie. Hipótese em que o valor principal da condenação é por demais elevado (R$ 389.173,34), quadro a outorgar proporcionalidade aos honorários de R$ 5.000,00, referência que se mostra justa para a hipótese sub examine. Distinguishing fático. Excepcional equidade autorizada. Orientação do Pleno do STF. Prevalência da Teoria do isolamento dos atos processuais, consagrada no art. 14 do CPC e do silogismo que pautou o Pleno do STJ na definição do seu Enunciado Administrativo no 3, aprovado na sessão de 09.03.2016. Alterações introduzidas pela Lei no 14.365, de 02.06.2022. Irrelevância. Art. 85 do CPC, ademais, que não trata de procedimento nem de regra de processo, irrelevante a sua posição topográfica, antes modula crédito a ser destinado aos patronos da causa, portanto graduado de tônus prevalecente material, não processual. V. Acórdão original mantido.